Tribunal: CARF
Processo: 13804.006454/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006454/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ ALTRUDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 16.604,71.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008,
ano calendário 2007 em que o contribuinte, além de incorrer em omissão de
rendimentos de R$ 7.500,00 recebidos de pessoa jurídica, não teria apresentado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006454/2010-61
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006454/2010-61

comprovação das despesas cujas deduções, no total de R$ 48.072,12 foram pleiteadas
na declaração de ajuste anual do exercício, de forma que foram glosadas:
· Despesas médicas no valor de R$ 18.702,12.
· Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 30.000,00.
O valor da notificação é de R$ 31.139,89 consolidado em 29/11/2010.
Em sua impugnação alega que as despesas médicas seriam do próprio contribuinte,
havendo ainda despesas médicas pagas em face das normas de direito de família
mediante sentença judicial em favor das filhas Gisele Cristina Altruda no valor de R$
3.204,85 e Carla Regina Altruda R$ 3.255,04.
A pensão judicial se refere ao pagamento mediante acordo homologado em divórcio
consensual. Quanto à omissão de rendimentos concordou expressamente com o
lançamento.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É dedutível na Declaração de Ajuste Anual o pagamento da Pensão Judicial dentro dos
limites da sentença homologada, entretanto, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação, não bastando exibição da petição com mera alegação de pagamento para
constituir o direito. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da
Lei n° 9.784/99 e Art. 73,§1o do Decreto 3.000/99.
DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas, desde que comprovadas, as despesas incorridas no ano
calendário a que se referem. Art. 8o da Lei 9.250/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 18.702,12 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
30.000,00, uma vez que a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica não foi
objeto de impugnação por parte do contribuinte, logo foi considerada matéria não impugnada
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006454/2010-61

pela decisão a quo, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos
termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Despesas Médicas
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas,
pois não foi comprovado pelo impugnante as despesas médicas com plano de saúde, ano-
calendário 2007, no valor de R$ 18.702,12.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte anexa documento
emitido pela operadora do plano de saúde (fl. 48), onde consta demonstrado um despesa médica
com plano de saúde no valor total de R$ 16.604,71, no ano-calendário 2007, logo deve ser
restabelecida essa dedução de despesas médicas.
Da Pensão Alimentícia Judicial
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006454/2010-61

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos
efetuados.
No caso dos autos, a DRJ manteve a autuação sob seguinte fundamento:
(...)
Pensão alimentícia judicial
Como se depreende dos elementos e circunstâncias apontados nos autos, a glosa se deu
por conta da não comprovação do direito à dedução.
Neste contexto, é imperioso destacar que somente pode ser admitida a dedução de
pensão alimentícia mediante apresentação da Decisão Judicial ou Acordo
Homologado fixando a obrigação do pagamento nos termos em que foi deduzido
pelo contribuinte, no entanto este também não comprovou o pagamento indicado
na Declaração de Ajuste Anual, tão somente apresentou cópia da petição levada a
juízo em 31/10/2000.
Acerca disso, reitero que todas as deduções estão sujeitas à comprovação, devendo
o contribuinte apresentá-las quando solicitadas. Assim, é forçoso transcrever o
disposto no artigo 73, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Em relação à autuação, é cediço que cabe ao interessado provar os fatos modificativos
em seu favor; para esclarecer melhor, recorro ao disposto no artigo 36 da Lei n°
9.784/99 que estabelece:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Como se verifica nos autos, o impugnante tão-somente se apropriou da dedução,
mas não apresentou os documentos indicados acima. Mantém-se a glosa.
(...)
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte também não apresentou a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, demonstrando sua obrigação ao pagamento de
pensão alimentícia, logo possíveis valores disponibilizados a sua ex-cônjuge e suas filhas são
feitas por mera liberalidade do contribuinte, portanto, não dedutíveis na sua Declaração de
Ajuste Anual.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
16.604,71.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006454/2010-61

Fl. 92
DF CARF MF
Original